Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO AUTONÔMICA PELO SEGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO.
1. Verificado que a r. sentença se vinculou ao pedido inicial, em respeito ao princípio da congruência. Dessa feita, impõe-se a rejeição da preliminar de julgamento extra petita.
2. Trata-se de ação de cobrança com o objetivo de obter indenização securitária, em virtude da ocorrência de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD).
3. A despeito da incapacidade definitiva para o exercício da atividade militar, a patologia da qual sofre o autor não se amolda à hipótese da cobertura contratual pleiteada, uma vez que esta não o invalida para o desempenho de labores na vida civil, tão pouco lhe retira a autonomia existencial.
4. Repele-se a alegação de ofensa ao direito à informação, quando da análise dos documentos colacionados aos autos infere-se a ciência da parte quanto a disponibilidade das Condições Gerais e do Contrato no site da FHE e nos seus Postos de Atendimento.
5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso adesivo da ré. Negou-se o apelo do autor.